Tribunal: STF
Processo: ADI 5728
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional e Processual Civil. Pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae indeferido por decisão do relator. Irrecorribilidade. Não conhecimento do recurso.



    1. É irrecorrível a decisão em que o relator indefere pedido de ingresso de amicus curiae na ação. Precedentes.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.